Tribunal: TJDFT
Processo: 0753230-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753230-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINA HOME CARE LTDA AGRAVADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E S P A C H O Em obediência aos artigos 9o e 10 do CPC, abra-se vista a exequente agravante acerca dos documentos anexados à petição de ID 56544179. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator